Tribunal: STF
Processo: RE 528828
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Juros reais: limitação em 12% ao ano: recurso
   extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, além da
   auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, CF, contém fundamento
   infraconstitucional suficiente que se tornou precluso: incidência
   da Súmula 283.